Tribunal: TCU
Processo: 029.423/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Francisco de Macedo Neto, José Luiz de Barros e Erivelto de Sá Barros, ex-prefeitos do município de Bocaina/PI, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 0751/11, registro Siafi 670529, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e a referida municipalidade e que teve por objeto o instrumento descrito como execução da ação de "Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de José Luiz de Barros, nos termos do art. 16, I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Erivelto de Sá Barros, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei e dos arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Nivardo Silvino de Sousa e da empresa Silva & Rocha Serviços e Construções Ltda., condenando o espólio de Nivardo Silvino de Sousa, até o limite do patrimônio transferido, em solidariedade com a referida empresa ao pagamento da importância de R$ 199.510,08 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e dez reais e oito centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 5/4/2016 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal seu recolhimento aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.4. aplicar à empresa Silva & Rocha Serviços e Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Erivelto de Sá Barros a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do RITCU, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.8. informar o teor desta deliberação à Procuradoria-Geral da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, aos responsáveis e ao Ministério das Cidades, sucessor da extinta Funasa.